Tribunal: CARF
Processo: 10480.724358/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724358/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MILTON TELES DE MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 38/43, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 7.999,43, com multa de ofício de R$ 5.999,57 e juros de
mora de R$ 1.647,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724358/2011-91
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724358/2011-91

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 39/41, foram:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 39/43.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 17/06/2011, fl. 45, o
contribuinte apresentou impugnação em 22/06/2011, fls. 02/03, conforme abaixo:

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724358/2011-91

Ao presente processo foram anexados os documentos de fls. 04/27.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
Matéria não impugnada. dependentes
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724358/2011-91

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 02/02/2017 (fl. 63), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
02/02/2017, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
15/03/2017 (fl. 68), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 111
DF CARF MF
Original